Tribunal: TJSP
Processo: 1023881-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte de pessoas sobre trilhos- Metrô - Alegada importunação e agressão em razão de sua opção sexual ocorrida dentro de vagão da concessionária de serviço público – Sentença de Improcedência- Insurgência do autor – Cabimento - Teoria do risco profissional- Concessionária de serviço público- Responsabilidade objetiva Falha na prestação do serviço.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte de pessoas sobre trilhos- Metrô - Alegada importunação e agressão em razão de sua opção sexual ocorrida dentro de vagão da concessionária de serviço público – Sentença de Improcedência- Insurgência do autor – Cabimento - Teoria do risco profissional- Concessionária de serviço público- Responsabilidade objetiva Falha na prestação do serviço. Inteligência e aplicação dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Súmula 187 do C. STF- Cláusula de incolumidade. Responsabilidade objetiva do transportador, que não é elidida por culpa de terceiro, cabendo eventual ação regressiva- Dano moral- Ocorrência. Indenização fixada em R$ 15.000,00, quantia em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Correção monetária a contar do arbitramento. Juros, a contar da data da citação (Súmula 362 do C. STJ) - Inversão do ônus de sucumbência - Recurso provido.